Tribunal: TJDFT
Processo: 0727059-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DO BEM. CELEBRAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. EFICÁCIA RETROATIVA. TRANSFERÊNCIA DO BEM AO PROPRIETÁRIO ORIGINÁRIO. IPVA. ARTIGO 118 DO CTN. MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CONDUTOR E O PROPRIETÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – À luz das assertivas constantes da inicial, há pertinência subjetiva entre as Rés – revendedora de veículo e instituição financeira – e a relação jurídica debatida nos autos, referente à aquisição fraudulenta de veículo automotor financiado em nome do Autor. A eventual ausência de responsabilização insere-se no âmbito do mérito do recurso e nessa perspectiva é que deve ser apreciada. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2 – Segundo a teoria do risco, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, todo aquele que exerce alguma atividade econômica assume o risco pelos danos porventura causados a terceiros em decorrência de seu ofício, e deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa.
3 – A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, motivada pela atuação fraudulenta de terceiro, é indevida e configura dano moral passível de compensação pecuniária, já que o dano decorrente da restrição de crédito é presumido, ou seja, in re ipsa. Precedentes do STJ.
4 – A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Revelando-se excessivo o quantum arbitrado, impõe-se a sua redução.
5 – A declaração de nulidade do negócio Jurídico, por vício contemporâneo à sua constituição, produz efeitos ex tunc, conduzindo as partes ao status quo ante, como prevê o artigo 182 do Código Civil.
6 – Sendo a propriedade do automóvel o fato gerador do tributo, o que independe da circunstância de o negócio ter origem em fraude (art. 118 do CTN), não há de se afastar a responsabilidade da revendedora de automóveis pelo pagamento do IPVA.
7 – Quanto aos débitos atinentes às infrações de trânsito, o condutor é o responsável pelas infrações quando na direção do automóvel (§ 3o do artigo 257 do CTB). No entanto, caso o infrator não seja identificado ou caso impossível a sua identificação, a responsabilidade é da proprietária, nos termos do § 7o do artigo 257 do mesmo Diploma Legal.
Apelação Cível parcialmente provida